Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-63.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. 1. Não obstante à gravidade do ato infracional cometido pelo apelado, analisando o caso concreto, sopesando as circunstâncias pessoais do jovem, o fato de haver confessado parcialmente a prática do ato, que ocorreu há mais de dois anos, e considerando a sua situação atual, encontra-se trabalhando, não havendo notícias de outras práticas delitivas nesse interregno de tempo, a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de seis meses, apresenta-se como mais adequada, revelando-se suficiente à sua ressocialização.
2. Recurso conhecido e não provido.